Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708749-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDIVANIO CARVALHO FERNANDES RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator FERNANDO HABIBE, que não conheceu do agravo de instrumento (ID 8810871) interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do TJBA, defendendo a existência de conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, ante a prejudicialidade externa. Pugna, assim, pela reunião dos feitos para julgamento em conjunto, consoante disposto no artigo 55, caput, e §3o, do CPC. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/SP 156.187. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que, na origem, foram julgados monocraticamente os embargos de declaração opostos pelos recorrentes, tendo em vista que não ocorreu o exaurimento de instância, incidindo, portanto, o teor da Súmula 281 do STF. Precedentes. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1504613/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/10/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/SP 156.187, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030